Tribunal: TJSP
Processo: 3002482-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DO JUÍZO – Comprovada a garantia integral do débito, de rigor a admissibilidade dos embargos à execução fiscal – Inteligência do art. 16, § 1o, da Lei no 6.830/80 – Decisão mantida – Recurso desprovido.